Tribunal: TJSP
Processo: 1012427-53.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome do autor efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
As alegações incontroversas de ambas as partes, no sentido de que mantinham anterior negócio jurídico, em cotejo com os documentos que acompanharam a contestação

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome do autor efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
As alegações incontroversas de ambas as partes, no sentido de que mantinham anterior negócio jurídico, em cotejo com os documentos que acompanharam a contestação comprovam o vínculo jurídico mantido entre as partes. Também as duas partes afirmam que o autor estava inadimplente e que travavam renegociação da dívida. A ré apresentou suas condições de renegociação de dívidas, as faturas inadimplidas de cartão de crédito, com valores que correspondem aquele apontado em cadastros de inadimplentes. Cumpria ao autor, nessas circunstâncias, demonstrar que efetuou o pagamento do valor indicado na fatura do cartão de crédito. Desse ônus, porém, não se desincumbiu. Assim, não há falar em prática de ato ilícito, mas em exercício regular de direito.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012427-53.2019.8.26.0161 - Comarca de Diadema
Registro: 2021.0000002041
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012427-53.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
NELIO JOSE SILVA GOMES, é apelado BANCO ORIGINAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012427-53.2019.8.26.0161 - Comarca de Diadema
Voto no 26.048
Apelação Cível no 1012427-53.2019.8.26.0161
Foro de Diadema / 3a Vara Cível
Juiz(a): Cintia Adas Abib
Apelante(s): Nélio José Silva Gomes
Apelado(a)(s): Banco Original S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS.
ORIGEM E EXISTÊNCIA DO DÉBITO DEMONSTRADAS.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EFETIVADA EM
EXERCÍCIO
REGULAR
DE
DIREITO,
DIANTE
DO
INADIMPLEMENTO.
As alegações incontroversas de ambas as partes, no sentido de
que mantinham anterior negócio jurídico, em cotejo com os
documentos que acompanharam a contestação comprovam o
vínculo jurídico mantido entre as partes. Também as duas
partes afirmam que o autor estava inadimplente e que travavam
renegociação da dívida. A ré apresentou suas condições de
renegociação de dívidas, as faturas inadimplidas de cartão de
crédito, com valores que correspondem aquele apontado em
cadastros de inadimplentes. Cumpria ao autor, nessas
circunstâncias, demonstrar que efetuou o pagamento do valor
indicado na fatura do cartão de crédito. Desse ônus, porém, não
se desincumbiu. Assim, não há falar em prática de ato ilícito,
mas em exercício regular de direito.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls. 83/85), cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os
pedidos formulados por Nélio José Silva Gomes na ação declaratória de
inexigibilidade de dívida, cumulada com pedidos cominatório e
indenizatório, ajuizada contra Banco Original S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012427-53.2019.8.26.0161 - Comarca de Diadema
O autor narra na petição inicial que (a) a ré manteve a indevida
negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, incluído em
01/08/2019, no valor de R$ 1.163,40, atrelada ao contrato n.o
5345430084216007; (b) a negativação é indevida porque decorre de dívida
objeto de renegociação; (c) a restrição de crédito ensejou danos morais
indenizáveis.
Protesta pelo reconhecimento da nulidade da cobrança, pela
exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e pela condenação da
ré ao pagamento de R$ 20.000,00.
O autor foi beneficiado com gratuidade de justiça e há tutela
de urgência, também concedida a seu favor, para determinar a exclusão do
seu nome dos cadastros de inadimplentes.
Em contestação (fls. 19 e seguintes), o réu alega: (a) a
contratação é fato incontroverso, afirmado pelo próprio autor; (b) a
exordial se mostra deveras confusa; (c) o apontamento negativo não é
indevido e, ao contrário do que sustenta o autor, decorre de sua
inadimplência contumaz de 3 contratos que firmou com o réu cheque
especial, crédito pessoal e cartão de crédito; (d) a dívida objeto da ação
decorre do inadimplemento de fatura de cartão de crédito referente a junho
de 2019, no valor inicial de R$ 1.163,40, que evoluiu para o montante de
R$ 2.255,30 em razão de novas despesas e encargos de mora (fls. 21); (g)
as partes posteriormente ajustaram renegociação que “englobava os três
produtos (cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal) nas
seguintes condições: entrada de R$400,00 com vencimento em 20.09.2019,
mais 48 parcelas de R$550,42 com vencimento todo dia 21 a iniciar em
21.10.2019; (h) o dever de indenizar inexiste no caso concreto; (i) o autor
não experimentou situação vexatória ou mesmo humilhante, tendo em vista
a preexistência de anteriores negativações também feitas em seu nome o
que faz incidir a Súmula n.o 385 do C.STJ.
O réu juntou cópia das condições de renegociação de dívida
(fls. 63), a fatura referente ao cartão de crédito objeto do apontamento (fls.
64 e seguintes); extratos do SCPC (fls. 69 e seguintes).
Réplica do autor (fls. 76/77).
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012427-53.2019.8.26.0161 - Comarca de Diadema
A nobre magistrada a quo prolatou a r. sentença ora guerreada
(fls. 78/80). Fundamentada na comprovação suficiente do vínculo jurídico
mantido entre as partes, do inadimplemento contratual e da regularidade do
apontamento negativo, julgou “IMPROCEDENTES, os pedidos iniciais
formulados nesta ação movida por NELIO JOSE DA SILVA em face de BANCO
ORIGINAL S/A. Por conta da integral sucumbência do autor, condeno-o no reembolso,
em favor do referido réu, das custas e despesas processuais recolhidas no curso da
ação e no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao patrono
do referido réu, que fixo em 10% do valor atribuído à causa. Suspendo a exigibilidade
das verbas de sucumbência devidas pelo autor, visto que beneficiário da gratuidade
processual (fls.12). Julgo extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.
Inconformado, o autor apela (fls. 83 e seguintes). Alega, em
suma, que: (a) os documentos carreados aos autos comprovam indevida
negativação da dívida; (b) ao tempo da negativação, em 09 de agosto de
2019, as partes entabularam acordo e, portanto, o nome não poderia ser
apontado em cadastros de inadimplentes. Pede pela procedência da ação,
pela exclusão do nome de cadastros de inadimplentes e pela indenização
dos danos morais.
O apelado ofertou contrarrazões (pp. 88 e seguintes).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
As alegações incontroversas de ambas as partes, no sentido de
que mantinham anterior negócio jurídico, em cotejo com os documentos
que acompanharam a contestação comprovam o vínculo jurídico mantido
entre as partes. Também as duas partes afirmam que o autor estava
inadimplente e que travavam renegociação da dívida.
O réu apresentou suas condições de renegociação de dívidas,
as faturas inadimplidas de cartão de crédito, com valores que
correspondem aquele apontado em cadastros de inadimplentes.
Cumpria ao autor, nessas circunstâncias, demonstrar que
efetuou o pagamento do valor indicado na fatura do cartão de crédito.
Desse ônus, porém, não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012427-53.2019.8.26.0161 - Comarca de Diadema
Não se olvide que a legislação consumerista rege a relação
jurídica de direito material travada entre as partes. É cediço, outrossim, que
a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da
prova, como forma de facilitar a defesa dos direitos do consumidor em
Juízo.
Sucede que tais premissas não podem ser levadas a ferro e
fogo, ao extremo, a ponto de se carrear sempre e indistintamente o ônus da
prova ao prestador de serviços.
A inversão do ônus da prova preconizada na legislação
consumerista não constitui necessariamente regra de julgamento ou de
procedimento, mas, repita-se, facilitação da defesa do direito do
consumidor em Juízo.
E ela só é possível quando se verificar a verossimilhança da
alegação do consumidor, ou sua hipossuficiência técnica no campo
probatório. Assim, nem sempre o consumidor é beneficiado com tal
inversão.
No caso concreto, a alegação do autor é destituída de
verossimilhança.
O fato é que está demonstrada a origem do débito que
culminou na negativação do nome do autor, e diante do inadimplemento,
não há que falar em prática de ato ilícito, mas em exercício regular de
direito.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
comportam majoração para 15% da mesma base de cálculo observado o
disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.